Tribunal: TJDFT
Processo: 0702492-78.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0702492-78.2024.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. EMBARGADO: AZ GESTAO PATRIMONIAL CONSTRUCAO E REFORMAS LTDA, ZILMARIO SANTOS DE SOUZA, ARAIDE SANTOS DE SOUSA DESPACHO Intimem-se os embargados para que apresentem contrarrazões aos embargos de declaração (ID 71339805), no prazo de cinco dias, diante da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes (CPC 1.023 § 2o). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator